Tribunal: TJDFT
Processo: 0704456-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704456-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – EPP, na qualidade de terceiro prejudicado, contra a decisão de ID 145662256, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0024525-64.2016.8.07.0018. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais apresentado pelo ora agravante, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de deferimento de destaque de honorários contratuais apresentado pelo escritório de advocacia MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS. DECIDO. É fato incontroverso nos autos que o contrato firmado pelo requerente prevendo honorários contratuais no percentual de 15% sobre o valor a ser auferido por cada substituído foi celebrado apenas entre o escritório de advocacia e a associação. Ou seja, os beneficiários da sentença coletiva exequenda – associados ou não – não participaram da avença. O escritório firmou contrato de prestação de serviços com a AES – DF – ASSOCIAÇÃO DOS ESPECIALISTAS EM SAÚDE DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, para fins de ajuizar demanda judicial, cujo objeto seria a abstenção do réu de promover descontos relativos ao adicional de insalubridade na remuneração dos substituídos durante o período em que se encontrem no gozo de férias, ausências, e licenças legalmente previstas e a restituição de valores indevidamente descontados da categoria. No caso dos autos, a decisão ID 142521473 determinou o desmembramento da execução coletiva em liquidações/execuções individuais e favor de tantos quanto forem os substituídos beneficiários do título executivo. O ora requerente pleiteia o destaque de honorários no percentual de 15%, conforme contrato firmado com a AES-DF. Sem razão o peticionante. O contratante que anuiu com os honorários perseguidos pelo MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS é a AES-DF, inexistindo contratos firmados individualmente com os substituídos nestes autos de origem, tampouco há autorização expressa destes para destaque da verba requerida pelo escritório solicitante. Não há qualquer manifestação individualizada no sentido de que os beneficiários concordam com o destaque de honorários em 15% sobre os valores que receberão em cumprimento de sentença. A avença restringiu-se ao peticionante e à AES-DF. Nesse sentido, a inexistência de relação contratual entre os beneficiários individualizados do título executivo e o escritório de advocacia configura óbice para a imposição de dedução dos honorários advocatícios almejados. O §4o do art. 22 da Lei n. 8.906/94 não dá supedâneo à pretensão, uma vez que tal norma autoriza o destaque dos honorários em caso de contrato firmado diretamente entre o advogado e o constituinte, o que não é o caso destes autos. Este TJDFT possui diversos julgados, em recursos versando sobre o mesmo objeto, indeferindo a pretensão de destaque de honorários contratados com a Associação: [...] Por tais razões, INDEFIRO o pedido de ID 145526818. Dê-se mera ciência a MOTA E ADVOGADOS ASSOCIADOS. Se o caso, cadastre-se o terceiro interessado, tão somente para comunicação do ato. Após, retornem os autos ao arquivo definitivo. [...] (ID 145662256 – Grifou-se). Nas razões recursais, o agravante informa que, em 4/2/2016, foi contratado pela Associação dos Especialistas em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – AES/DF para patrocinar a ação coletiva de origem, ajuizada em 21/2/2020 com o objetivo de impedir o Distrito Federal de efetuar descontos na remuneração dos substituídos relativos ao adicional de insalubridade, bem como de receber os valores abatidos indevidamente. Noticia que, no contrato entabulado, foi estabelecido o pagamento de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto do crédito a título de honorários advocatícios, bem como que a revogação do mandato ou a substituição dos causídicos não prejudicaria essa regra. Registra, também, que [...] os representados da entidade, quando da sua filiação, assinaram autorização individual concordando com o ajuizamento das Ações Coletivas, bem como com o destaque dos Honorários Contratuais. As referidas autorizações se encontram em posse da Associação em sua sede Oficial (Modelo da Autorização em anexo). (ID 43429763). Assim, com o trânsito em julgado da condenação do Distrito Federal e a determinação de prosseguimento da liquidação de forma individual, o agravante sustenta a possibilidade de destaque dos honorários contratuais sem a necessidade de juntada da autorização e dos contratos particulares. Alega, ainda, que a manutenção da decisão recorrida lhe causará danos graves ou de difícil reparação, pois os requisitórios de pagamento podem não contemplar o destaque da verba supracitada, “[...] inviabilizando em definitivo, o percebimento legítimo da remuneração do seu trabalho”. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a decisão recorrida e garantir a reserva da verba honorária no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto a ser recebido por cada substituído quando da expedição dos requisitórios de pagamento; e, b) no mérito, o seu provimento, para reformar a decisão recorrida e garantir o destaque na forma acima assinalada, sem a necessidade da juntada de autorização e/ou dos contratos individuais (ID 43429763). Preparo regular. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições. Conforme relatado, o agravante firmou contrato de prestação de serviços com a AES/DF prevendo o pagamento de honorários contratuais no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor bruto a ser auferido por cada substituído, caso a ação fosse concluída em instância recursal (IDs 43429767 e 43429768) – o que aconteceu. E, como o Juízo de 1o Grau determinou o desdobramento da execução coletiva em liquidações/execuções individuais em favor de tantos quanto fossem os substituídos beneficiários (ID 142521473), o agravante requereu o destaque da verba honorária contratual. Sobre o tema, o art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906, de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), prevê a possibilidade de retenção dos honorários caso tenha sido previsto no contrato entabulado, senão vejamos: Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. [...] § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. [...] No caso em exame, porém, o negócio jurídico foi firmado diretamente com a AES/DF, e não com os substituídos. Diante desse panorama, seria necessária a concordância expressa dos substituídos com o destaque no percentual apontado. Nesse sentido, aliás, confira-se as seguintes ementas de julgados da eg. 2a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATADO FIRMADO COM O SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DESTAQUE DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS FILIADOS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/94. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de destaque de honorários contratuais apresentado por terceiro interessado. 1.1. Nesta sede recursal, o agravante requer: a) a concessão de efeito suspensivo para que seja deferido o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% em seu favor; e b) no mérito, a confirmação do pedido liminar. 2. O contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado exclusivamente entre o Sindicato e escritório de advocacia não vincula os filiados substituídos, ante a ausência de relação jurídica contratual entre estes e o advogado. 2.1. Sob tal perspectiva, mesmo diante da amplitude da legitimação extraordinária dos sindicatos para a defesa dos interesses de determinada categoria profissional, a retenção de verba honorária contratual somente será permitida mediante a comprovação de autorização dos sindicalizados ou de contrato individual firmado com cada um dos filiados, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/94, o que não ocorreu na hipótese. 3. Cumpre aqui esclarecer que o indeferimento do pedido não fere os princípios da dignidade da pessoa humana, da dignidade dos valores sociais do trabalho, nem implica que os filiados estejam "pegando carona no trabalho alheio", uma vez que os honorários advocatícios são devidos, somente não serão pagos de forma destacada. 3.1. Precedente: "O contrato pactuado exclusivamente entre o Sindicato e o advogado não vincula os filiados substituídos, em face da ausência da relação jurídica contratual entre estes e o advogado." (REsp 1799616/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 28/05/2019). 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1655644, 07303578120228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS FIRMADO ENTRE SOCIEDADE DE ADVOGADOS E SINDICATO (SUBSTITUTO PROCESSUAL). DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DO VALOR DO CRÉDITO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DOS FILIADOS E DEMAIS INTEGRANTES DA CATEGORIA. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE OS SUBSTITUÍDOS E O ADVOGADO. ART. 22, § 4o, DA LEI 8.906/1994. RETENÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. INDEVIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. APLICAÇÃO DE PENALIDADES POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCABÍVEL. REQUERIMENTO APRESENTADO EM CONTRARRAZÕES REJEITADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, indeferiu o pedido de destaque de honorários advocatícios contratuais apresentado por terceiro interessado (sociedade de advogados). 2. O contrato de prestação de serviços advocatícios pactuado exclusivamente entre Sindicato e sociedade de advogados não vincula os indivíduos substituídos processualmente pela entidade sindical, ante a ausência de relação jurídica contratual entre estes e os advogados. 3. Ainda que a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defesa dos interesses de determinada categoria profissional seja ampla, a retenção de verba honorária contratual somente será permitida quando existente autorização dos sindicalizados ou contrato individual firmado com cada um dos filiados, o que não se verifica no caso concreto. Precedentes do STJ e deste TJDFT. 4. Não constatada prática de condutas descritas no art. 80 do CPC, é incabível impor contra a parte recorrente as penalidades por litigância de má-fé. Requerimento apresentado em contrarrazões rejeitado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1631363, 07214979120228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Na hipótese, entretanto, não localizei, em uma análise superficial dos documentos juntados aos presentes autos e aos de origem, autorização dos substituídos. Nessa linha, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso – sem prejuízo da revisão desse entendimento quando do exame do mérito. Além disso, entendo que a alegação de que a decisão recorrida pode gerar prejuízo patrimonial ao agravante, haja vista o risco de não receber a verba honorária, configura mera especulação, não se prestando a caracterizar o perigo da demora de que trata o art. 995, parágrafo único, do CPC. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator